Tribunal: TJES
Processo: 0001226-34.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001226-34.2016.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALCI INACIO VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001226-34.2016.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALCI INACIO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA.
ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E
CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ALCI INÁCIO VIEIRA contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento e no artigo 29, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.605/98 (crime ambiental). O recorrente alega nulidade das provas obtidas em razão de busca domiciliar supostamente ilegal e pleiteia, alternativamente, a aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual decorrente de suposta violação de domicílio; e (ii) definir se é possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais e de posse ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à inviolabilidade do domicílio, previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, admite exceção em caso de flagrante delito, incluindo crimes permanentes, como o tráfico de drogas. No entanto, exige-se a existência de fundadas razões que justifiquem o ingresso forçado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, os agentes policiais ingressaram no domicílio com a autorização do filho do acusado, e a busca resultou na apreensão de armas, munições e aves silvestres em cativeiro, situação que configura estado de flagrância e autoriza a ação policial.

A materialidade do crime ambiental e da posse ilegal de arma de fogo foi comprovada por laudos periciais e depoimentos dos policiais que participaram da diligência.

O princípio da insignificância não se aplica aos crimes ambientais, uma vez que a proteção ao meio ambiente exige reprovação penal mesmo em casos de menor gravidade, dada a natureza cumulativa dos danos ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões que justifiquem a medida.

A autorização de familiar para ingresso no domicílio, em situação de flagrante, valida a busca domiciliar.

O princípio da insignificância não se aplica a crimes ambientais, considerando a proteção penal ao meio ambiente e os efeitos cumulativos do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 9.605/1998, art. 29, § 1º, II; Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.05.2016; STJ, AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 24.08.2021; STJ, HC 690.179/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 09.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001226-34.2016.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALCI INACIO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SUSCITADA PELA DEFESA DOS RÉU

Em sede preliminar, a defesa dos réus aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, diante da suspeita de caça predatória, solicitaram o ingresso na residência, e com a autorização do filho do acusado Alci, conforme declinado pelo próprio ao ser interrogado em juízo, os milicianos realizaram a busca no interior da casa, logrando êxito em localizar as duas armas e as munições.

Dessa forma, latente o estado de flagrância, apto a justificar a ação policial.

Confira-se posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CASO CONCRETO:FUNDADAS SUSPEITAS E EXPRESSO CONSENTIMENTO. ADVERTÊNCIA DE DIREITO AO SILÊNCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu nos seguintes fatos (fl. 273): "(...) o local, condomínio Jardim União, é bem conhecido pelo tráfico e uso de entorpecentes. Em rondas preventivas, como a guarnição sempre faz no local, dentro do condomínio e de madrugada, para coibir qualquer tipo de crime, sentiu um odor muito forte de maconha, vindo do bloco onde o réu morava. A guarnição identificou o apartamento, bateu na porta e foi atendido pelo réu. Questionado sobre o cheiro de maconha, ele disse que era usuário e estava fazendo o uso de maconha naquele momento. A guarnição perguntou se poderia olhar no apartamento para ver se tinha mais droga. Localizaram no quarto dele, em uma caixa de sapato, cocaína, balança de precisão e caderno com certa contabilidade, quanto tinha vendido e quanto tinha para receber. Dentro da caixa de sapato, tinha a cocaína já embalada pronta para a venda, a balança de precisão e o caderno com anotações. O réu falou que tinha saído da prisão há pouco tempo, que precisava fazer dinheiro, que estava trabalhando, mas o dinheiro não estava dando e que estava traficando há pouco tempo(...)". III - De qualquer forma, não há falar em invasão de domicílio porque o próprio paciente (que, inclusive, acompanhou a diligência) consentiu com o ingresso dos policiais na residência, o que foi confessado em seu interrogatório judicial. [...] Habeas corpus não conhecido.(HC n. 690.179/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALCI INÁCIO VIEIRA
,
em face da r. sentença de fls. 108/111, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a nas iras do artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, e artigo 29, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.605/98, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que consoante se infere da exordial acusatória, no dia 06 de junho de 2016, o acusado mantinha em sua residência 02 (duas) armas de fogo, sendo um revolver TAURUS calibre 38, e uma arma caseira de cano curto, além de diversas munições e apetrechos de armas de fogo e 03 (três) pássaros da fauna brasileira conhecidos como “Trinca Ferro”.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição, sob a alegativa nulidade das provas em razão da alegada ilegalidade nas buscas realizadas na residência do réu. Alternativamente, requer a aplicação do princípio da insignificância.

A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame de arma de fogo de fls. 24/27 e auto de apreensão de fls. 17/19.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada pelas declarações prestadas pelo réu e pelos policiais que atenderam a ocorrência policial. Vejamos os relatos.

"
que
a den
ú
ncia é verdadeira, porém ressalta que a arma e as muni
çõ
es encontradas, além
dos

a
petrechos encontrados pela pol
í
cia ambiental foram herança do pa
i
do interr
o
g
ad
o; que reside na comarca h
á
35 anos; que os pássaros foram capturados pelo interr
o
ga
d
o; que não possu
í
a anilhas e registro dos anima
i
s junto aos órgãos competentes; que não pretendia vender os pássaros; que nunca vendeu trinca-ferro; que deseja esclarece
r
que considero
u
abusiva a atuação da pol
í
cia, apesar da permissão do seu f
il
ho para os a
g
entes entrarem na residência; que não tem outros fatos a esc
l
arecer; que já foi preso e p
r
ocessado por homic
í
dio em Vargem Alta." (ALCI INACIO VIEIRA – f
ls.
39).

"
que
os fatos ocorreram conforme descrito na den
ú
ncia; que foi a primeira ocorrência da qu
a
l
p
articipou envolvendo o autor do fato; que os pássaros foram facilmente Ioca1izados em uma ga
i
ola, na varanda da casa do acusado; que em verificação no local para id
e
ntificação de outros pássaros, foram encontradas na casa do réu as muniç
õ
es e arma de
f
ogo; que e
m
tal momento o réu estava na roça e foi necessária vistoria para localiz
a
çã
o
d
a
arma, que estava escondida; que no local foi encontrada rede de captura de a
v
e, além de kit de lanterna co
m
sinalizador noturno." (SD PM MAYRA DE OLIVEIRA MARClAIJNI – f
ls.
38).

Igual depoimento foi dado pelo policial militar Edilson dos Santos Nascimento, em juízo, às fls. 37.

Portanto, estando presentes a autoria e a materialidade delitivas dos crimes descritos na denúncia, inviável se mostra o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa em relação a ambos os crimes.

Da mesma forma, ausentes os requisitos legais aptos ao reconhecimento da insignificância pretendida.

Acerca de todo o exposto, colaciono a seguinte lição jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. CATIVEIRO DE AVES SILVESTRES. ART. 29, § 1º, III, DA LEI Nº 9.605/1998. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Não é possível acolher a tese de absolvição por ausência de dolo, uma vez que a ninguém cabe alegar desconhecimento da Lei, nos termos do artigo 21 do Código Penal. 2 - A prática criminosa contra o meio ambiente, mesmo com resultados ínfimos ou inalcançados num único caso, merece reprovação penal. É que o resultado dos crimes ambientais, via de regra, não tem repercussão imediata, mas somente a longo prazo e de forma cumulativa, causando sérios prejuízos ao meio ambiente e atingindo toda a coletividade. (...). (TJES; APCr 0024332-05.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 31/03/2021; DJES 26/04/2021).

“
(...). 2. Na espécie, os depoimentos do policial militar responsável pela prisão em flagrante e o vídeo coligido aos autos demonstraram que o apelante ofereceu vantagem indevida ao castrense em troca de sua liberdade, o que caracteriza o crime previsto no artigo 333, caput, do Código Penal. (...). (TJDF; APR 07127.17-81.2021.8.07.0006; Ac. 162.0649; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; Julg. 22/09/2022; Publ. PJe 30/09/2022)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar que
deve ser mantida a condenação do acusado pela infração ao artigo 29, §1º, inciso II da Lei 9.605/98, sendo a sua conduta materialmente típica”.

Isto posto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.